Tribunal: TJBA
Processo: 2000399-60.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000399-60.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JUNIOR MARQUES MERCES SILVA Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO. PROVIMENTO 01/2023 DO TJBA. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO REVISADA PELO JUÍZO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE DO CRITÉRIO SUBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que, em razão da transferência do agravante para o Conjunto Penal de Feira de Santana, chamou o feito à ordem para determinar o retorno do apenado ao regime fechado, revogando a antecipação de progressão ao regime semiaberto concedida pelo Juízo Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro. 2. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apenado foi condenado a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo iniciado o cumprimento da pena em 20/02/2022. 3. Em 28/02/2024, nos autos da execução nº 2000616-70.2023.8.05.0146 o Juízo da Vara de Execuções Penais de Juazeiro, em razão da superlotação carcerária, concedeu-lhe a antecipação de progressão ao regime semiaberto, não obstante o fato de que, conforme atestado de pena juntado aos autos, o requisito objetivo para progressão somente seria implementado em junho de 2025. 4. O agravante foi transferido para o para o Conjunto Penal de Feira de Santana visando regularizar a competência territorial fixada pelo provimento 01/2023. 5. Ao analisar o processo de execução, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana proferiu decisão revogando a progressão de regime do agravante. 6. Aduz o agravante que a referida decisão viola o princípio do juiz natural. 7. Primeiramente, resta imperioso destacar que, consoante a Teoria do Juízo Aparente, amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do juízo não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados, cabendo ao juízo competente decidir sobre sua convalidação ou revogação. 8. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RHC n. 142.308/DF, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou o entendimento: "É consabido que, mesmo identificada a incompetência do Juízo, 'os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito”. 9. Logo, não há que se falar em violação o princípio do juiz natural, visto que o agravante foi transferido para o para o Conjunto Penal de Feira de Santana visando regularizar a competência territorial fixada pelo provimento 01/2023, atraindo a competência do juízo de execuções penais da Vara de Feira de Santana. 10. Nesse contexto, a pronúncia de incompetência absoluta do Juízo da Vara de Execuções Penais de Juazeiro, gera, em regra, apenas a remessa dos autos ao juízo competente, conservando a eficácia e validade dos atos decisórios, salvo decisão contrária do juiz competente, o que ocorreu na hipótese dos autos. 11. No que concerne à alegação de violação à coisa julgada, mister salientar que, no âmbito da execução penal, as decisões possuem natureza rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistas quando verificada ilegalidade ou erro na sua concessão. 12. In casu, verifica-se que o Juízo competente, ao analisar os autos, constatou que o apenado não preenchia o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, uma vez que, conforme atestado de pena juntado aos autos, tal requisito objetivo, somente seria implementado em junho de 2025. 13. Destarte, a decisão que determinou o retorno do apenado ao regime fechado não configura violação à coisa julgada, mas sim correção de ilegalidade verificada na concessão do benefício por juízo incompetente. 14. Outrossim, não se vislumbra afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que a determinação de retorno ao regime adequado ao cumprimento da pena, observados os critérios legais, insere-se no âmbito da regular aplicação da lei penal. 15. Em relação à progressão de regime do apenado, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que nos autos da execução penal, de nº 2000530-02.2023.8.05.0146, o agravante formulou pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, defendendo que preenche os requisitos para tanto. 16. Assim foi solicitada a atualização do relatório processual com a nova contagem de prazo para progressão de regime, pendente de apreciação no juízo primevo. 17. Considerando que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, configurar-se-á supressão de instância a apreciação da matéria por este Relator, no segundo grau, hipótese vedada no ordenamento jurídico. 18. Ademais, registre-se que inexistem nos autos a comprovação dos requisitos objetivos e subjetivos para a referida análise. 19. In terminis, diante desse panorama, em que pesem os argumentos elencados na exordial, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não merece qualquer reprimenda. 20. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 21. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000399-60.2025.8.05.0080, em que é agravante JUNIOR MARQUES MERCES SILVA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator